Tribunal: STF
Processo: AI 141681
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-25
Data de publicação: 1995-04-25

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL.   ANISTIA:  CORREÇÃO  MONETÁRIA.
MICRO EMPRESARIO.
            I.  - A  caracterização do  contrato, no  caso, demanda o
exame da prova e de normas infraconstitucionais, o que não e possivel
em sede de recurso extraordinário.
            II. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.